Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO SATISFEITO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A FORNECEDORA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instancia recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
3. No caso, o autor/apelante satisfez a exigência legal ao atacar expressamente os fundamentos da sentença. Preliminar de inépcia recursal rejeitada.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece expressamente que cumpre ao autor fazer prova constitutiva do direito alegado na petição inicial. Esta é a regra geral de distribuição do ônus probatório. O magistrado pode, de forma excepcional, estabelecer a inversão do ônus da prova.
5. Na hipótese, não se verifica motivos para a inversão do ônus da prova, de sorte que cabe à autora se desincumbir da carga probatória a ela imposta pela norma processual. Os documentos apresentados pela autora não comprovam, de forma convincente, o fato constitutivo do seu direito. Assim, correta a conclusão de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
6. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.